Tribunal: TJES
Processo: 5002422-70.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos; Penalidades
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002422-70.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONSTRUTORA ZANETTI LTDA - ME
APELADO: Prefeito do Município de Linhares e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PREVISÃO EM LEI. EMPRESA QUE FOI DEVIDAMENTE NOTIFICADA. ATRASO DE OBRA CONFIGURADO. PENALIDADE QUE ATENTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Impõe-se afastar a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da CF/88), posto que, conforme entendimento pacífico do STJ, ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta, sendo esta ultima admissível, devendo-se consignar, ainda, que não está o magistrado obrigado a enfrentar todo argumento deduzido no processo, mas apenas os que, em tese, são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1º, IV, CPC).

2. Uma vez configurado o descumprimento da obrigação contratual com a Administração Pública, é pacífica a jurisprudência ao atestar pela possibilidade de aplicação das penalidades previstas em lei.

3. A partir do momento em que a impetrante se predispôs a apresentar cronograma para término das obras, deveria ter dado continuidade ao cumprimento da obrigação, não sendo suficiente para afastar a punição aplicada a simples alegação de que ficou aguardando o contrato aditivo para fazê-lo.

4. Restando comprovado o descumprimento de obrigação contratual e ensejado à contratada prévia defesa, não há que se falar em anulação ou abrandamento das penalidades, posto que aplicadas na forma prevista, em plena observância aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
CONSTRUTORA ZANETTI LTDA
em face da decisão monocrática (ID 5462629) que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela ora Agravante, na ação em que litiga em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES
.

No agravo interno (ID 5582068), o recorrente argumenta: (i) ausência de fundamentação na decisão monocrática; (ii) não executou o acordado em razão da ausência de segurança jurídica e da celebração do contrato; (iii) solicitou o reajuste das medições, todavia, o pedido foi negado diversas vezes; (iv) não houve atraso injustificado, uma vez que foi prontamente justificado e respondido, tendo em vista o descumprimento do cronograma proposto à fiscalização da SEMOB; (v) devem ser reformadas as sanções aplicadas.

No ID 6000465, o agravado pugnou pelo não provimento do agravo interno.

Pois bem. Não obstante as razões recursais apresentadas, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que negou provimento ao apelo, conforme passo a externar.

No caso, a
CONSTRUTORA ZANETTI LTDA
impetrou o presente mandado de segurança, no qual busca afastar as penalidades que foram impostas pelo ato coator, praticado pelo Prefeito Municipal de Linhares, de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, pelo prazo de 01 (um) ano, cumulada com penalidade de multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor R$ 107.196,10 (cento e sete mil cento e noventa e seis reais e dez centavos).

Ato seguinte, o
MUNICÍPIO DE LINHARES
apresentou contestação aduzindo, em síntese, que no curso do Contrato 176/2017, a Administração Pública notificou e advertiu a empresa diversas vezes pelo atraso na entrega da obra, o que culminou na rescisão do contrato e posterior aplicação de penalidades, ressaltando que a própria documentação acostada pela impetrante demonstra as advertências relacionadas ao atraso.

Foi neste contexto que o julgador de origem proferiu a sentença denegando a segurança, sob fundamento de que não restou configurado o direito líquido e certo da impetrante, em especial pelo fato de que a rescisão e a aplicação de penalidades seriam lícitas.

Após a interposição do competente recurso de apelação, o então relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza, proferiu decisão monocrática, negando provimento ao recurso, sendo relevante destacar os principais trechos da manifestação judicial ora objurgada (ID 5462629):

[...] Frente ao delineado quadro,
tem-se por despiciendas maiores considerações para assentar que a pretensão recursal encontra-se em manifesto descompasso com a diretriz jurisprudencial firmada no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não fere direito líquido e certo da parte a aplicação da sanção prevista no art. 87, III, da Lei n. 8.666/93 quando o vencedor da licitação viola o contrato celebrado sem haver justificativa para tanto”
(STJ - RMS n. 21.723/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 5/9/2006, DJ de 13/10/2006, p. 294).

Neste passo, nota-se que
a jurisprudência, em situações símiles a destes autos, tem chancelado a validade das sanções de aplicação conjunta de multa e de suspensão temporária para participar de procedimento licitatório na hipótese de inexecução parcial de contrato administrativo
, in litteris:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. INEXECUÇÃO PARCIAL DE CONTRATO. PENALIDADES. ART. 87 DA LEI 8.666/1993. MULTA E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO DURANTE TRINTA DIAS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCOMITANTE SEM IMPLICAR EXCESSO DE PUNIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO § 2º DO REFERIDO ARTIGO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLAUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. Colhe-se dos autos que, em razão de inexecução parcial de contrato administrativo, aplicou-se à agravante penalidade de multa (art. 87, II, da Lei 8.66/1993) e impedimento temporário de contratar/licitar com a Administração (art. 87, III, da Lei 8.666/1993).

2. O § 2º do art. 87 da Lei 8666/1993 prevê expressamente a possibilidade de aplicação conjunta das sanções previstas no caput do referido artigo. Assim não merece guarida a tese da agravante de que " houve excesso de punição."

3. Percebe-se que o Tribunal local formou sua convicção com base no contexto fático-probatório dos autos e nas cláusulas do contrato estabelecido entre a agravante e o agravado. Logo infirmar o entendimento empossado no acórdão recorrido esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 138.201/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/10/2012, DJe de 10/10/2012.)

In casu, nota-se que
a Recorrente não logrou êxito em infirmar as relevantes premissas firmadas pelo Juízo a quo, que, à luz do conjunto fático-probatório, bem evidenciou que a Recorrente foi notificada diversas vezes pela Administração Pública Municipal, acerca do injustificado atraso do cronograma de execução da obra, chegando até mesmo a descumprir o prazo para a sua conclusão que ela própria havia apresentado após diversas tratativas com o Ente Público Municipal
.

Frente ao delineado contexto, e, sobretudo, diante da circunstância de que a referida obra destinava-se a construção do Centro Municipal de Educação (CEIM Bebedouro), de modo que o
atraso na sua conclusão certamente se revelou deveras prejudicial à população local, não há se falar em afastamento, tampouco em readequação das sanções impostas à Recorrente, as quais, como visto, encontram supedâneo tanto no artigo 87, incisos II e III, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993, quanto na orientação jurisprudencial alhures referenciada
.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, sendo inviável a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que não imposta tal condenação no Juízo a quo por se tratar de Mandado de Segurança.

Como se depreende, ainda que de forma sucinta, houve adequada fundamentação do entendimento adotado pelo nobre relator, de forma que não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação.

A decisão monocrática em exame elucidou de forma suficiente a controvérsia, com posterior indicação de fundamentos fáticos e jurídicos que embasam o posicionamento externado, sendo imperioso rememorar que não há necessidade de enfrentamento específico de todos os argumentos aduzidos pela parte, desde que os argumentos utilizados sejam suficientes para embasar a manifestação judicial, conforme se deu no caso. A esse respeito, vejamos a jurisprudência:

[...] 2. Inicialmente, quanto a alegação de nulidade do decisum por ausência de fundamentação, em violação ao art. 93, IX da Constituição Federal e art. 489 do CPC/2015, não se observa tal condição, pois o julgador se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. [...]
Ademais, cumpre mencionar que não é necessário que a decisão rebata, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar o pronunciamento judicial
. [...] (TJCE; AI 0639272-41.2022.8.06.0000; Fortaleza; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante; DJCE 08/04/2024; Pág. 159)

[...] 1. Impõe-se afastar a preliminar suscitada de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da CF/88), posto que, conforme entendimento pacífico do c. STJ, ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta, sendo esta ultima admissível,
devendo-se consignar, ainda, que não está o magistrado obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento deduzido no processo, mas, apenas, os que, em tese, são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1º, IV, CPC/15)
. [...] (TJMG; APCV 5063498-75.2020.8.13.0024; Oitava Câmara Cível Especializada; Relª Desª Teresa Cristina da Cunha Peixoto; Julg. 04/04/2024; DJEMG 05/04/2024)

Outrossim, impende mencionar que a jurisprudência pátria é igualmente clara ao assinalar que a fundamentação sucinta não pode ser confundida com a ausência de fundamentação, sendo que a primeira é considerada admissível:

[...]
Não se pode confundir fundamentação sucinta ou objetiva com ausência de fundamentação, pois apenas nesta última hipótese é que se pode reconhecer a nulidade da sentença. No caso, a sentença analisou, de forma objetiva, as arguições feitas pela parte, daí por que não padece de nulidade apenas por ter concluído de forma diversa dos interesses desta.
[...] (TJMS; AC 0812414-81.2023.8.12.0001; Campo Grande; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Jaceguara Dantas da Silva; DJMS 01/04/2024; Pág. 77)

[...] 1.
Preliminar de nulidade da sentença que se afasta, posto que a fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência, desde que apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX.
[...] (TJRJ; APL 0203174-93.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sexta Câmara de Direito Público; Relª Desª Adriana Ramos de Mello; DORJ 05/04/2024; Pág. 355)

Logo, o simples fato de a fundamentação ter se revelado sucinta não tem o condão de atrair a nulidade da decisão monocrática, sendo relevante acentuar ainda que o fato do então relator ter feito menção à sentença, como forma de sintetizar as peculiaridades do caso concreto, não atrai qualquer tipo de nulidade. Acerca da licitude da fundamentação
per relationem
, inclusive, cabe mencionar os seguintes precedentes:

[...]
Consoante pacificada jurisprudência dos Tribunais Superiores, tem-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões mesmo na hipótese de o Poder Judiciário lançar mão da motivação referenciada (per relationem)
. (TJMG; APCV 5179025-80.2017.8.13.0024; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Mônica Libânio; Julg. 03/04/2024; DJEMG 04/04/2024)

[...] 1.
É permitido ao julgador se utilizar, por economia processual, da fundamentação per relationem, hipótese em que o ato decisório adota como razão de decidir argumentos veiculados em outra decisão ou manifestação existente nos autos, a qual se reporta. Jurisprudência do STJ.
[...] (TJAL; AI 0800145-55.2024.8.02.0000; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Zacarias da Silva; DJAL 26/03/2024; Pág. 164)

Em verdade, a leitura atenta da decisão monocrática demonstra que a menção ao édito sentencial se deu como forma de sintetizar as circunstâncias fáticas que se relacionam com a controvérsia, o que reforça a inocorrência de nulidade por ausência de fundamentação.

Tanto assim, que igualmente reputo relevante mencionar os principais excertos do édito sentencial, como forma de elucidar a controvérsia posta:

[...] Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Construtora Zanetti Eireli contra suposto ato coator do Prefeito Municipal de Linhares, objetivando a nulidade de ato administrativo que suspendeu a participação da impetrante em licitações.

Alega a parte impetrante, em síntese, que: participou do processo licitatório sob a modalidade da Concorrência de nº 005/2016, que tinha como objeto a execução da obra de construção do Centro Municipal de Educação (CEIM Bebedouro); em outubro de 2019, foi realizada uma reunião para que fosse alinhado os prazos de execução da obra, a qual se se comprometeu a concluir a execução da obra até o final do mês de fevereiro de 2020, ou seja, 150 (cento e cinquenta) dias; todavia, não houve o cumprimento do acordo e, por esta razão lhe foi aplicado as sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, pelo prazo de 01 (um) ano, cumulada com penalidade de multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor R$ 107.196,10 (cento e sete mil cento e noventa e seis reais e dez centavos), conforme previsão do incisos ii e iii do art. 87 da lei 8.666/93 e item 8.1, letras “b” e “c” da cláusula oitava do contrato nº 176/2017.

Distribuído os autos, a tutela de urgência foi indeferida, conforme Decisão ID 5579541.

O Município de Linhares manifestou contestação (ID 6449167), aduzindo, sumariamente, que: no decorrer da execução do Contrato nº 176/2017, a municipalidade notificou e advertiu a impetrante, diversas vezes, por atraso na entrega da obra e, uma vez que houve prejuízo direto, não houve alternativa senão a rescisão do contrato e aplicação da penalidade; o judiciário não possui atribuição para interferir no mérito administrativo; a impetrante fez prova contra si ao juntar as diversas notificações e advertências enviadas pela municipalidade em razão do atraso na entrega das obras; os prazos não estavam sendo cumpridos e mesmo assim a contratada solicitava o reajuste contratual.

[...]
Pois bem, de acordo com o art. 78 da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), constitui motivo para rescisão do contrato o descumprimento, ainda que parcial, de prazos pela parte contratada. Outrossim, consoante art. 87, inciso III, da sobredita lei, é lícito a aplicação de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, desde que assegurados ampla defesa e contraditório
. Nessa orientação é a jurisprudência pátria. Vejamos:

[...] No caso em tela, quando questionada sobre o atraso injustificado da obra, a impetrante respondeu que, em relação ao cronograma da obra, houve motivos os quais justificaram, quais sejam (ID 5211126):

· A falta de pagamentos dos reajustamentos, que é de direito contratual cláusula quarta – Prazos e reajustamento, de acordo da lei 8.666/93, que até a presente data a empresa não recebeu sequer algum.

· A morosidade na liberação da medição até o seu pagamento, causando desequilíbrio financeiro.

· Foi encaminhado um aditivo de serviços no dia 31/10/2018 para a fiscalização SEMOB, este com vários serviços já executados e a executar que até a presente data não obtivemos retorno, a empresa não pode ser responsabilizada por este atraso.

Não obstante
a parte impetrante ter requerido, por reiteradas vezes, reajuste das medições realizadas (ID 5211735), o parecer da procuradoria, de maneira bem fundamentada, deixou claro a empresa foi notificada três vezes acerca do atraso injustificado do cronograma de execução (ID 5211900)
.

Ademais,
como destacado pelo parquet (ID 7262771), foi a própria impetrante que propôs o prazo de 151 dias para concluir as obras. Logo, se a impetrante concordou e se propôs apresentar novo cronograma para finalização das obras, o exigível seria ela dar continuidade a fim de cumprir o prazo estipulado, e não aguardar a formalização de contrato aditivo para retomada das obras
.

Aliais,
em leitura da ata de reunião do dia 02/10/2019, a parte impetrada sequer levantou a questão dos aditivos contratuais (ID 5211105), logo, não sustenta a tese de que a espera do aditivo contratual é justificativa para atraso ou paralisação de obras
.

Dessarte, não estão configurados o direito líquido e certo da parte impetrante, sendo imperioso a denegação da segurança.

Conforme se depreende, a despeito das alegações recursais, fato é que a empresa impetrante foi devidamente comunicada acerca do indeferimento do pedido de reajuste do contrato, consoante documento de ID 5211900, bem como notificada por pelo menos 03 (três) oportunidades acerco do atraso injustificado do cronograma de execução.

Assim, tendo em vista que a própria empresa concordou com o prazo para conclusão das obras, não é possível atribuir à suposta espera por um contrato aditivo a responsabilidade pelo atraso no cumprimento da obrigação. Ora, a partir do momento em que a impetrante se predispôs a apresentar cronograma para término das obras, deveria ter dado continuidade ao cumprimento da obrigação, não sendo suficiente para afastar a punição aplicada a simples alegação de que ficou aguardando o contrato aditivo para fazê-lo.

Nesse sentido, no documento de ID 7262771, é possível verificar transcrição de reunião em outubro de 2019, na qual restou acordado entre o Município de Linhares e a Construtora Zanetti que a empresa apresentaria novo cronograma, com novo prazo para conclusão da obra, sem que tenha havido qualquer ressalva de que o reinício da construção estaria condicionado à formalização de contrato aditivo.

Outrossim, uma vez configurado o descumprimento da obrigação contratual com a Administração Pública, é pacífica a jurisprudência ao atestar pela possibilidade de aplicação das penalidades previstas em lei:

MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - OBRA PÚBLICA - MUNICÍPIO SÃO JOÃO DA VARJOTA - IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES - DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - SEPARAÇÃO DOS PODERES - CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO - No caso dos autos, o que se tem é um procedimento administrativo regular, cujo resultado contrariou os interesses da impetrante. No entanto, a conclusão a que se chegou no referido processo não tem a pecha de ilegalidade ou fora praticada mediante abuso de direito da autoridade dita coatora.
O processo administrativo respeitou o devido processo legal, especialmente contraditório e ampla defesa da parte apenada. A multa imposta é prevista em contrato, em sua cláusula oitava (fl. 202) e a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de dois anos, tem previsão legal art. 87 , III, da Lei 8.666/93
. Ambas foram aplicadas mediante demonstração do atraso injustificado do início da obra e sem qualquer prova de que foram imoderadas, como argumenta a impetrante. Nesse ponto, entendo que o ato administrativo está coberto pelo manto da legalidade. O fato de não ter, sequer, iniciado o cumprimento do contrato após mais de um ano da assinatura da ordem de serviço - Quando deveria ter feito em até cinco dias úteis - Demonstra, cabalmente, a gravidade do fato praticado pela empresa demandante. Em contrapartida, não encontrei, nos autos, qualquer prova de ato praticado pela Administração que pudesse justificar a inexecução da obra conforme previsto em contrato. Além de não vislumbrar ato ilegal cometido pela autoridade coatora, não há que se falar em direito líquido e certo se o mesmo é controvertido e demanda a produção de provas mais específicas, de caráter técnico. Precedentes. Ordem denegada. (TJPI - MS 2013.0001.001530-7 - 5ª CDPúb. - Rel. Des. Edvaldo Pereira de Moura - DJe 25.04.2018 )

RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - ATRASO NO PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS EMPREGADOS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DE PENALIDADES - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PRECEDENTE DESTA CORTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - 1 - os contratos administrativos devem ser cumpridos nos termos ajustados pelas partes, todavia, havendo conduta diversa daquela prevista, é permitida a aplicação de penalidade em face de sua inexecução parcial ou total. 2
Restando comprovado o descumprimento de obrigação contratual e ensejado à contratada ora recorrente prévia defesa, não há que se falar em anulação e/ou abrandamento das penalidades, posto que aplicadas na forma prevista no contrato, em plena observância aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade
. 3.
Nos termos do art. 87, inciso I, da lei nº 8.666/93, havendo inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a 2 (DOIS) anos, o que ocorrera no caso dos autos
. 4. Apreciando questão idêntica, inclusive referente à empresa recorrente, decidiu esta corte judicante que "no contrato administrativo é permitido a existência de cláusulas exorbitantes, que extrapolam, excedem e ultrapassam o padrão comum dos contratos em geral, a fim de consignar uma vantagem para a administração pública. O artigo 58 da lei 8.666/93 legitima à administração a possibilidade de modificação unilateral do contrato, rescisão unilateral por parte da administração, além da fiscalização, aplicação de penalidades e ocupação provisória de bens da contratada. Essas cláusulas são impostas com o fim de resguardar o interesse público. Logo, a cláusula 13.1 do contrato administrativo não deve ser modificada, porquanto observou a legislação." (RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 8506691-04.2014.8.06.0000, RELATOR O DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, ÓRGÃO ESPECIAL, JULGADO EM 04/02/2016).5.recurso conhecido e desprovido. (TJCE - RADM 8514501-30.2014.8.06.0000 - Rel. Antônio Abelardo Benevides Moraes - DJe 21.03.2019 - p. 10)

Da mesma forma, tem-se que a parte agravante não logrou êxito em infirmar as relevantes premissas firmadas pelo julgador sentenciante, nem as mencionadas pelo prolator da decisão monocrática guerreada.
Por conseguinte, à luz dos elementos fáticos e probatórios, verifica-se que a empresa recorrente foi devidamente notificada, por diversas vezes, pela Administração Pública Municipal, acerca do atraso na execução da obra, o que culminou no descumprimento inclusive do prazo por ela mesma apresentada em tratativa com o
MUNICÍPIO DE LINHARES
.

Ora, em atenção ao fato de que a obra se destinava à construção de Centro Municipal de Educação, ou seja, empreendimento de especial relevância social, tem-se por adequada a punição aplicada pelo ente público, considerando o impacto que o descumprimento da avença representa à população local.

Portanto, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento anteriormente firmado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que denegou a segurança pleiteada.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/04/2024 às 18:24:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50600009042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.